Tribunal: TJMT
Processo: 1002321-38.2024.8.11.0011
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002321-38.2024.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Inadimplemento, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA AGRICOLA DE PRODUTORES DE CANA DE RIO BRANCO LTDA - CNPJ: 15.059.231/0002-29 (APELADO), ANTONIO FERREIRA DESTRO - CPF: 621.115.231-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA AGRICOLA DE PRODUTORES DE CANA DE RIO BRANCO LTDA - CNPJ: 15.059.231/0002-29 (APELANTE), ANTONIO FERREIRA DESTRO - CPF: 621.115.231-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DA AUTORA PROVIDO E RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ICMS NÃO RECOLHIDO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. POSTERIOR QUITAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA. DIREITO DE REGRESSO. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. INEXISTÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECONHECIMENTO DE SUB-ROGAÇÃO LEGAL. VALOR EXIGIDO LÍQUIDO DOS DESCONTOS DO REFIS.
RECURSO DA COOPERATIVA DESPROVIDO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas por concessionária de energia elétrica e por consumidora rural contra sentença proferida em ação de cobrança. A sentença reconheceu o direito de regresso da concessionária sobre valor de ICMS quitado perante o Estado, determinando liquidação por arbitramento.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a pretensão de cobrança está prescrita, ante o alegado transcurso de mais de três anos desde a emissão das faturas;

(ii) saber se é legítimo o direito de regresso da concessionária quanto ao ICMS recolhido, diante da ausência de individualização de valores, questionamentos quanto à exigibilidade do débito e aplicação dos descontos concedidos em REFIS;

(iii) verificar se é necessária a liquidação por arbitramento ou há como estabelecer o valor líquido da obrigação.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional aplicável à pretensão de regresso, com fundamento em enriquecimento sem causa, é de três anos, nos termos do art. 206, § 3o, IV, do CC, com termo inicial na data do efetivo pagamento. Considerando que a concessionária adimpliu o valor pretendido na data de
30/09/2021 e a ação foi ajuizada em 26/09/2024, ou seja, dentro do prazo legal,
há que ser rejeitada a prejudicial de mérito de prescrição.

4. Comprovado o pagamento do ICMS pela concessionária, anteriormente não recolhido em razão de decisão liminar judicial, há sub-rogação legal em favor da apelante, nos termos dos arts. 884 e 885 do CC.

5. A obrigação tributária recai sobre o consumidor final, atuando a concessionária como mera responsável tributária. O repasse do valor pago constitui direito da empresa que quitou o débito por imposição legal.

6. Os valores cobrados já se encontram líquidos dos descontos obtidos no REFIS. Pretender novo abatimento representaria dupla dedução e implicaria enriquecimento sem causa da parte devedora.

7. O recurso da concessionária deve ser provido para fixar diretamente o valor devido, nos termos dos comprovantes apresentados, afastando a necessidade de liquidação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso da Cooperativa Agrícola de Produtores de Cana de Rio Branco Ltda desprovido. Recurso da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A provido para reformar a sentença tão somente no sentido fixar o valor da condenação no importe de R$ 202.372,21 (duzentos e dois mil, trezentos e setenta e dois reais e vinte e um centavos), correspondente ao montante efetivamente pago pela concessionária, acrescida de correção monetária pelo IPCA a partir de 30/08/2024 (data da planilha de ID 320879386) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Honorários majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento
:

"1. Aplica-se o prazo prescricional trienal, previsto no art. 206, § 3o, IV, do CC, às ações de regresso fundadas em enriquecimento sem causa, com termo inicial na data do efetivo pagamento.

2. É legítimo o direito de regresso da concessionária de energia elétrica que, compelida por obrigação tributária assumida por força de decisão judicial, efetuou o pagamento de ICMS que originalmente competia ao consumidor final.

3. A restituição do valor despendido deve observar os montantes efetivamente pagos ao Fisco, já descontados os abatimentos decorrentes de programas de parcelamento fiscal, vedado qualquer novo desconto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
e
Cooperativa Agrícola de Produtores de Cana de Rio Branco Ltda
em face da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da comarca de Mirassol D'Oeste nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pela Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

A sentença recorrida (ID. 320879877), parcialmente modificada pelo acolhimento de embargos declaratórios (ID. 320879883), julgou procedente o pleito formulado na petição inicial, condenando a cooperativa Requerida ao pagamento da quantia efetivamente desembolsada pela concessionária Requerente junto ao Estado de Mato Grosso, “
a ser apurada em liquidação por arbitramento, mediante apresentação dos comprovantes de pagamento, já descontados os benefícios obtidos no REFIS
” - sic, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Em seu apelo (ID. 320879885), a
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
alega que os valores cobrados na ação já estão acrescidos do abatimento nas correções e descontos obtidos em negociação junto ao REFIS/MT, não havendo que se falar em aplicação de desconto adicional.

Defende a inviabilidade da liquidação por arbitramento como forma de apuração do valor devido.

Argumenta que, os pagamentos ocorreram de forma consolidada, sem discriminação individualizada, assim, não há como produzir comprovantes isolados para cada débito.

Sustenta que, o repasse de descontos, além de equivocada, gera risco de grave insegurança jurídica, correndo o risco de criar para a apelante obrigação impossível de cumprir.

Assevera que pagou uma dívida tributária junto ao fisco Estadual e que o valor objeto da presente cobrança já contempla todos os benefícios, reduções e remissões previstos em lei, assim, novos descontos importa em enriquecimento sem causa da Requerida, ora Apelada.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de condenar a apelada ao pagamento da quantia de R$ 202.372,21 (duzentos e dois mil, trezentos e setenta e dois reais e vinte e um centavos)
,
acrescida de correção monetária pelo IPCA

desde o desembolso (30/09/2021) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, afastado qualquer desconto a título de abatimento junto ao Fisco.

Por sua vez, a
Cooperativa Agrícola de Produtores de Cana de Rio Branco Ltda
,

em seu apelo de ID. 320879890, suscita a ocorrência da prescrição da dívida, uma vez que a concessionária Autora demorou mais de 03 (três) anos para iniciar qualquer ato que importasse na constituição em mora da ora recorrente.

No mérito, defende que a ação de cobrança não ostenta a transparência necessária para avalizar a conclusão de que o montante total pago ao Fisco seja o correspondente ao pleiteado nesta demanda.

Aduz que os documentos carreados aos autos não são suficientes para autorizar a conclusão de que o valor ali descrito foi efetivamente pago.

Ressalta que a ausência de cobrança do ICMS sobre a parcela foi ato unilateral da Energisa e que busca o pagamento do que lhe é devido pagar, na forma prescrita pela Lei e não com fundamento em um TAC firmado entre Apelada e o Estado, do qual a Apelante sequer figurou como parte.

Assevera que, a concessionária de energia

não comprovou o pagamento de imposto da Recorrente, nem individualizou ou esclareceu os cálculos.

Frisa que o valor da cobrança se mostra excessivo, uma vez que não consta os descontos do REFIS e que a condenação em custas e honorários deve ser reformada para determinar, com base na sucumbência parcial, a condenação da Apelada ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Por fim, requer o provimento do recurso para extinguir o processo, em virtude da prescrição. Subsidiariamente, pleiteia a improcedência do pedido inicial, ante a ausência de certeza do valor devido, ou ainda, sua limitação ao valor de R$ 65.973,34 (sessenta e cinco mil e novecentos e setenta e três reais e trinta e quatro centavos).

Contrarrazões apresentadas pela
Cooperativa Agrícola de Produtores de Cana de Rio Branco Ltda
no ID. 320879895.

Contrarrazões apresentadas por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
no ID. 320879896.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, a
Cooperativa Agrícola de Produtores de Cana de Rio Branco Ltda
suscita, em seu recurso de apelação de ID. 320879890, a ocorrência prescrição, razão pela qual passo a analisar a prejudicial de mérito.

Com efeito, a relação jurídica estabelecida entre a Energisa e o Estado de Mato Grosso já se encerrou com o pagamento do tributo, restando apenas a relação civil entre a concessionária e a consumidora, baseada no direito de regresso daquela que arcou com o ônus financeiro que, em última análise, deveria ser suportado pela consumidora final.

Nesse contexto, aplica-se o prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3o, IV, do Código Civil, que dispõe:

"Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 3o Em três anos:

(...)

IV - a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa;"

Quanto ao termo inicial desse prazo, deve-se observar a teoria da
actio nata
, consagrada no art. 189 do Código Civil, segundo a qual "
violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206
".

Ademais, em casos de enriquecimento sem causa, o prazo prescricional trienal inicia-se a partir do desembolso efetivo, tendo em vista que, antes do pagamento, não existe lesão patrimonial concreta a ser reparada, havendo mera expectativa de direito.

Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA N. 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...)

3. À luz da teoria da actio nata, o termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de indébito é a data do efetivo pagamento, sob a premissa de não poder ser devolvido aquilo que não foi pago (cf. REsp 1.361.730/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Segunda Seção, j. 10/8/2016, DJe de 28/10/2016)."

(AgInt no AREsp n. 1.428.218/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/3/2020, DJe de 11/3/2020) destaquei

No mesmo sentido, este Tribunal já se manifestou recentemente em caso análogo:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. RESSARCIMENTO DE VALORES RECOLHIDOS A TÍTULO DE ICMS. PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS. NATUREZA CIVIL DA PRETENSÃO. INAPLICABILIDADE DO CTN.

(...)

4. Aplica-se o prazo prescricional trienal previsto no artigo 206, §3o, IV do Código Civil, que se inicia a partir do efetivo desembolso realizado pela parte autora, ocorrido em 30/09/2021, tendo a ação sido ajuizada em 29/09/2023, portanto dentro do prazo legal, afastando-se as preliminares de decadência e prescrição suscitadas."

(TJMT, Apelação no 10323710820238110003, Relator Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, julgado em 20/05/2025)

No caso em análise, restou incontroverso que a ENERGISA realizou o pagamento dos valores de ICMS ao Fisco Estadual em 30/09/2021, mediante TAE (ID. 320879379).

Portanto, considerando que a ação foi ajuizada em 26/09/2024, ainda dentro do prazo trienal do artigo 206, § 3o, IV, do Código Civil, não há que se falar em prescrição da pretensão autoral.

Destaca-se que, o fato de o débito referir-se a faturas emitidas entre 2005 e 2013 não modifica o termo inicial do prazo prescricional, pois o que se busca é o ressarcimento de valores pagos pela concessionária de energia elétrica em decorrência de obrigação tributária assumida em seu nome perante o Fisco, que foi consolidada e quitada em momento único.

Dessa forma,
rejeito
a prejudicial de mérito de prescrição.

A respeito do mérito dos apelos, cumpre destacar, inicialmente, que a pretensão deduzida na origem pela concessionária Energisa tem natureza eminentemente civil, fundada no princípio que veda o enriquecimento sem causa, previsto nos artigos 884 e 885 do Código Civil, não se tratando de discussão tributária propriamente dita.

Extrai-se que a concessionária de energia elétrica, à época denominada Centrais Elétricas Matogrossenses S.A. (“Cemat”), por força de decisão judicial proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, deixou de recolher ICMS sobre a demanda de seus clientes, usuários da energia elétrica.

Em razão da exclusão temporária do ICMS devido na fatura da Requerida, a ora Requerente foi autuada através de diversos Autos de Infração e dos Termos de Intimação, através dos quais, o Estado do Mato Grosso exigiu o pagamento do ICMS devido pelas referidas empresas, mas não recolhido naquele período.

Assim, a concessionária de energia prosseguiu com o pagamento de valores do ICMS devidos por aquela, fato este incontroverso, e demais empresas na mesma situação, o que fez mediante a celebração de Acordo Extrajudicial (TAE) perante o CIRA,

assinado em 23/09/2021 e homologado em 29/09/2021.

Diante desse cenário, a Energisa Mato Grosso ajuizou a ação originária (Ação de Cobrança) buscando reaver os valores que despendeu referente ao ICMS da Cooperativa Agrícola de Produtores de Cana de Rio Branco Ltda.

A fim de comprovar suas alegações, a concessionária acostou aos autos juntou aos autos diversos documentos, como Termo de Acordo de Encerramento celebrado com o Estado (TAE) (ID. 320879379), Comprovantes de pagamento de 30/09/2021 (ID. 320879380), Planilhas discriminando os valores por consumidor (ID. 320879383) e Faturas demonstrando a não cobrança do ICMS no período (ID. 320879385).

Feito os breves relatos da controvérsia, passo à análise do recurso interposto pela
Cooperativa Agrícola de Produtores de Cana de Rio Branco Ltda.

A controvérsia recursal limita-se em verificar o valor efetivamente devido à Concessionária de Energia, considerando o montante global pago ao Fisco, a existência de excesso no valor da cobrança em razão da não aplicação do desconto obtido no REFIS e a possibilidade de distribuição dos ônus sucumbenciais.

A apelante alega a inexigibilidade do débito, sob o argumento de que a ausência de cobrança do ICMS decorreu de culpa exclusiva da própria apelada, que teria interpretado de forma equivocada a decisão judicial proferida no mandado de segurança. Contudo, tal alegação, não merece prosperar.

Explico.

Conforme se depreende da documentação acostada aos autos, a apelada foi compelida ao cumprimento de ordem judicial vigente à época, decorrente de decisão liminar proferida em mandado de segurança coletivo impetrado pela FIEMT.

Logo, não se tratou de uma opção da concessionária em abster-se de cobrar o tributo, mas do fiel cumprimento de determinação judicial.

Ademais, o ICMS, por sua natureza de imposto indireto, recai sempre sobre o consumidor final, no caso, a própria requerida, ora apelante. A concessionária atua apenas como repassadora do encargo tributário, não sendo, portanto, responsável pelo ônus econômico.

Dessa forma, eventual desoneração temporária não elide a obrigação do consumidor de ressarcir aquele que suportou o pagamento do tributo, sob pena de configurar-se enriquecimento sem causa.

Assim, ao efetuar o pagamento do débito tributário cujo encargo econômico competia à apelante, a apelada sub-rogou-se, automaticamente, nos direitos do Fisco, podendo pleitear, por meio de ação de cobrança, o reembolso do montante despendido.

Com efeito, trata-se de sub-rogação legal, que opera de forma automática, independentemente de manifestação expressa de vontade, bastando, para tanto, a comprovação do pagamento e da legitimidade subjetiva do devedor final.

Destaca-se que, a cláusula 2.3.1 do TAE (ID. 320879379 – fl. 05) é expressa ao preservar o direito de regresso da concessionária contra os consumidores:

“
A quitação também abrangerá o crédito tributário e vedará a discussão pela
COMPROMISSÁRIA
de eventuais créditos tributários que teria em face do
ESTADO
, sem prejuízo do exercício do direito de regresso pela
COMPROMISSÁRIA
, respeitada sua discricionariedade, em face dos seus clientesconsumidores, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito desses, considerando que o ICMS é por eles suportado e que a
COMPROMISSÁRIA
é a responsável tributária, realizando o recolhimento e repasse desses montantes ao
ESTADO
."

Portanto, comprovado o pagamento ao Fisco Estadual e o vínculo de consumo da apelante, revela-se absolutamente legítimo o direito de regresso da apelada.

A apelante sustenta, ainda, que a apelada deveria lhe repassar o mesmo percentual de desconto obtido junto ao Estado (67,34%). Tal alegação, entretanto, desconsidera tanto a realidade material quanto a processual, uma vez que os valores exigidos já se encontram líquidos dos abatimentos concedidos no Termo de Acordo de Regime Especial – TARE.

Conforme salientado pela apelada em sua réplica, a concessionária busca apenas a restituição dos valores efetivamente pagos, já considerados os descontos concedidos. A aceitação da tese defendida pela apelante implicaria uma redução dupla do montante, esvaziando, assim, a própria lógica do direito de regresso.

Sobre o assunto:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. PRESCRIÇÃO. QUESTÃO JÁ APRECIADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. PAGAMENTO DO DÉBITO PELO AVALISTA - COMPROVAÇÃO DE DESPESAS PROCESSUAIS E EXTRAPROCESSUAIS DECORRENTES DA DÍVIDA - NÃO MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO. OCORRÊNCIA DE SUB-ROGAÇÃO. DESCONHECIMENTO DAS EXECUÇÕES, INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO E INEXIGIBILIADE DO DÉBITO. ALEGAÇÕES INFUNDADAS. ACORDO COM O TERCEIRO REQUERIDO DEVE SER HOMOLOGADO PELO JUÍZO A QUO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DOS REQUERIDOS NÃO PROVIDO.

(...).
Ao realizar o pagamento da dívida decorrente do contrato em que figura como avalista, este sub-roga-se nos direitos do credor, podendo demandar contra o devedor, respeitados valores efetivamente pagos
, a serem calculados em sede de liquidação de sentença.

(N.U 0012118-62.2013.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 28/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022)
(destaquei).

Assim, não há qualquer margem para novo abatimento, uma vez que os valores exigidos já refletem as remissões legais, ou seja, correspondem ao montante efetivamente pago, com os descontos concedidos pelo Fisco devidamente aplicados.

A recusa da apelante em ressarcir os valores pagos pela apelada configura típico caso de enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico em diversos dispositivos, especialmente pelo art. 884 do Código Civil.

Dessa forma, há que se concluir que a apelada, compelida ao cumprimento de obrigação tributária cuja exigibilidade fora indevidamente suspensa por força de liminar coletiva, posteriormente cassada, assumiu um ônus financeiro que, nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, deveria ter sido suportado pela própria apelante:

RECURSO ESPECIAL. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. ENERGIA ELÉTRICA. INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE A DEMANDA" CONTRATADA E NÃO UTILIZADA ". LEGITIMIDADE DO CONSUMIDOR PARA PROPOR AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.

- Diante do que dispõe a legislação que disciplina as concessões de serviço público e da peculiar relação envolvendo o Estado-concedente, a concessionária e o consumidor, esse último tem legitimidade para propor ação declaratória c/c repetição de indébito na qual se busca afastar, no tocante ao fornecimento de energia elétrica, a incidência do ICMS sobre a demanda contratada e não utilizada.

- O acórdão proferido no REsp 903.394/AL (repetitivo),da Primeira Seção, Ministro Luiz Fux, DJe de 26.4.2010, dizendo respeito a distribuidores de bebidas, não se aplica ao casos de fornecimento de energia elétrica.

Recurso especial improvido. Acórdão proferido sob o rito do art. 543-C do Código de Processo Civil.

(REsp n. 1.299.303/SC, relator Ministro Cesar Asfor Rocha, Primeira Seção, julgado em 8/8/2012, DJe de 14/8/2012.)
(destaquei).

Diante desse cenário, havendo o efetivo pagamento e a apropriação direta do benefício pela ora apelante, impõe-se a obrigação de restituir, sob pena de se legitimar o enriquecimento ilícito.

Logo, é o caso de desprovimento integral do apelo da Cooperativa ré.

Superada a análise do recurso interposto pela Cooperativa, passo à análise do recurso interposto pela
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
.

A controvérsia no presente recurso limita-se em verificar a possibilidade de reforma da sentença para condenar a ora apelada ao pagamento da quantia líquida de R$ 202.372,21 (duzentos e dois mil, trezentos e setenta e dois reais e vinte e um centavos), acrescida de correção monetária pelo IPCA desde o desembolso (30/09/2021) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Conforme salientado anteriormente, tendo restado comprovado que a concessionária foi compelida a cumprir ordem judicial então vigente, bem como que posteriormente arcou com o pagamento do ICMS cujo encargo econômico recaía sobre a consumidora, mostra-se absolutamente legítimo o ressarcimento dos valores efetivamente despendidos, já considerados os descontos conferidos no TAE.

No caso, embora o esforço argumentativo da cooperativa Apelada e o entendimento consolidado pelo juízo
a quo
ao julgar os embargos declaratórios (ID 320879883), ocasião que determinou a liquidação do valor devido em sede de liquidação de sentença, evidencia-se que os documentos carreados à inicial não deixam margem de dúvidas do valor realmente devido, podendo ser fixado nesta fase processual, independente de liquidação.

Isso porque, as cópias das faturas de energia elétrica da cooperativa apelada (ID. 320879385), aliado à planilha de débitos de ID. 320879386, demonstram o consumo faturado, permitindo aferir o valor devido a título de ICMS.

Logo, inexiste razão para determinar a apuração do montante pago em sede de liquidação de sentença, pois o montante se revela certo e líquido, conforme planilha supracitada.

A prévia liquidação não se revela necessário, pois há discriminação individualizada e o conjunto probatório permite a apuração técnica do valor devido.

Soma-se a isso que a cooperativa Apelada, embora se irresigne quanto ao valor, sustentando que se trata de quantia ilíquida, não apresentou em sede de contestação ou apelação planilha de cálculo capaz de infirmar o montante apontado como devido pela concessionária, ônus que lhe incumbia, por força do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Além disso, a cooperativa Apelada não trouxe aos autos qualquer documentação que pudesse corroborar suas afirmações de que os valores apresentados e exigidos pela concessionária pública estão sem a incidência do percentual de desconto obtido junto ao Estado (67,34%), tratando-se assim, de mera alegação.

Por essas razões, o recurso da concessionária de energia elétrica merece provimento para estabelecer o valor efetivamente devido, conforme apurado desde o ajuizamento da ação, ressaltando que o montante encontra-se corrigido pelo índice IPCA até 30/08/2024, conforme planilha de ID 320879386.

Ante o exposto,
conheço
dos recursos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pela
Cooperativa Agrícola de Produtores de Cana de Rio Branco Ltda
e
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto pela
Energisa Mato Grosso
para reformar a sentença tão somente no sentido
fixar
o valor da condenação no importe de R$ 202.372,21 (duzentos e dois mil, trezentos e setenta e dois reais e vinte e um centavos), correspondente ao montante efetivamente pago pela concessionária, acrescida de correção monetária pelo IPCA a partir de 30/08/2024 (data da planilha de ID 320879386) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Diante do resultado do julgamento e com fulcro no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil,
majoro
a verba honorária para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026